Tribunal: STJ
Processo: 0733667-27.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2217828 - DF (2025/0211947-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: HENRIQUE DOMINGUES NETO
ADVOGADO
: LEONARDO ESTEVAM MACIEL CAMPOS MARINHO -
DF023119
RECORRIDO
: PUPPIN, MANZAN E SPEZIA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
ADVOGADOS
: ANDRÉ PUPPIN MACEDO - DF012004
ALEXANDRE SPEZIA - DF020555
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA.
POSSIBILIDADE.
PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de
Mato Grosso decidiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. A regra geral de impenhorabilidade de salário (art. 833, IV, do CPC
/2015) pode ser excepcionada, assim como a restituição do Imposto
de Renda dele oriunda, desde que haja manutenção de percentual
capaz de guarnecer a dignidade do devedor e de sua família
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50553270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 6178c054-3c69-4e11-8076-c49d0563442f

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50553270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 6178c054-3c69-4e11-8076-c49d0563442f

RECURSO ESPECIAL No 2217828 - DF (2025/0211947-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: HENRIQUE DOMINGUES NETO
ADVOGADO
: LEONARDO ESTEVAM MACIEL CAMPOS MARINHO -
DF023119
RECORRIDO
: PUPPIN, MANZAN E SPEZIA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
ADVOGADOS
: ANDRÉ PUPPIN MACEDO - DF012004
ALEXANDRE SPEZIA - DF020555
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA.
POSSIBILIDADE.
PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de
Mato Grosso decidiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. A regra geral de impenhorabilidade de salário (art. 833, IV, do CPC
/2015) pode ser excepcionada, assim como a restituição do Imposto
de Renda dele oriunda, desde que haja manutenção de percentual
capaz de guarnecer a dignidade do devedor e de sua família
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por HENRIQUE DOMINGUES NETO
(HENRIQUE), com fundamento no art. 105, III, alíneas
, da CF, contra acórdão
a e c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:
Documento eletrônico VDA50296396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:18
Código de Controle do Documento: f99a2f94-9b13-4ba4-b6df-3abcda8097d6

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE
IMPOSTO
DE
RENDA.
NATUREZA
SALARIAL.
NÃO
DEMONSTRADA.
IMPENHORABILIDADE.
MITIGAÇÃO.
NECESSÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a
penhora de valores recebidos a título de restituição de imposto de
renda da pessoa física (IRPF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de
penhora de valores recebidos a título de restituição de imposto de
renda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição do imposto de renda é a devolução dos valores pagos
a maior a título de imposto de renda, observadas as regras da
declaração de ajuste anual, ou mesmo em razão de eventual isenção
decorrente da Lei no 7.713/1988.
4. Os valores recebidos a título de restituição de imposto de renda não
podem ser considerados como verba salarial, cabendo à parte
executada demonstrar a natureza da restituição obtida.
5. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a
impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de
Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de
execução seja mais efetivo.
6. No caso, o devedor não demonstrou a natureza salarial do valor
recebido, nem a sua imprescindibilidade para a sua subsistência e de
sua família, não havendo que se falar em impenhorabilidade.
7. É incabível a condenação por litigância de má-fé se ausente
conduta dolosa da parte, que se limitou a atuar na defesa de sua
posição jurídica, sem incidir em quaisquer das hipóteses previstas no
art. 80 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. Os valores recebidos a título de restituição de
imposto de renda da pessoa física podem ser penhorados, se o
devedor não demonstrar a natureza salarial do valor recebido e a sua
imprescindibilidade para a sua subsistência e de sua família.” (e-STJ,
fl. 752)

Os embargos de declaração de HENRIQUE foram rejeitados (e-STJ, fls. 810-
819).
HENRIQUE sustenta violação dos arts. 1.022 e 860 do CPC, bem como
divergência jurisprudencial, afirmando (1) a existência de omissão e falta de
fundamentação do acórdão recorrido quanto à natureza salarial da verba e
à aplicabilidade do art. 860 do CPC; e (2) que não é possível a mitigação da regra de
Documento eletrônico VDA50296396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:18
Código de Controle do Documento: f99a2f94-9b13-4ba4-b6df-3abcda8097d6

impenhorabilidade de valores relacionados à restituição do Imposto de Renda, verba
de natureza salarial, nos termos do art. 860 do CPC.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 851-861).
É o relatório.
VOTO
CONHEÇO do recurso especial, que não merece prosperar, e passo ao seu
exame.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
O Tribunal de origem assim se manifestou sobre a penhora dos valores:

4. Inicialmente, importa ressaltar que o imposto de renda incide sobre
ganhos de qualquer natureza que resultem em acréscimos
patrimoniais. Já a restituição do imposto de renda, refere-se à
devolução de quantias pagas em excesso a título desse imposto,
seguindo as normas da declaração de ajuste anual. Assim, esses
valores podem originar-se de salários ou outras fontes de renda. 5.
Ademais, não se presume que a restituição do imposto de renda
decorre unicamente de verba alimentar e salarial, devendo o
executado comprovar a natureza da restituição recebida. Nesse
sentido é a jurisprudência deste E. TJDFT:
(...)
6. No presente caso, em que pese alegar que a restituição do imposto
de renda decorre da sua aposentadoria, o executado não acosta aos
autos documentos que efetivamente demonstrem que a restituição do
imposto de renda decorre unicamente da natureza alimentar e não de
demais verbas de natureza indenizatória.
7. Ademais, ainda que se trate de verba de natureza salarial, à luz do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a regra geral da
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649,
IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser
excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (ER Esp
1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, D Je
).
03/10/2018
16/10/2018
8. No presente caso, verifica-se, da declaração de imposto de renda,
que o devedor possui rendimentos consideráveis, bem como não se
desincumbiu do ônus de demonstrar que a restituição do imposto de
renda se faz importante à preservação do mínimo existencial e
manutenção digna da família.
(...)
No caso dos autos, após iniciadas as tentativas de penhora por
diversos meios, todas resultaram negativas, pugnando a parte credora
pela penhora dos valores atinentes à restituição de imposto de renda
do ora agravante, com fim de satisfazer o crédito exequendo, sendo tal
pedido deferido pelo Juízo a quo. Como é cediço, a regra no
Documento eletrônico VDA50296396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:18
Código de Controle do Documento: f99a2f94-9b13-4ba4-b6df-3abcda8097d6

ordenamento jurídico pátrio é a impenhorabilidade de verbas de
caráter alimentar, sendo excepcionada tal proteção jurídica, apenas
para satisfazer dívidas, também de natureza alimentar. Confira-se:
(...)
Ocorre que, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido
de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do
Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o
processo de execução seja mais efetivo. Confira-se:
(...)
Na hipótese, é possível verificar, conforme ressaltado na decisão
recorrida, que o ora agravante faz jus a restituição de imposto de
renda no valor de R$ 16.697,00 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e
sete reais).
Nesse ponto, não há nenhum indício de que a constrição dessa verba
seja hábil a prejudicar a dignidade do devedor e de sua família, haja
vista que o valor a ser restituído mostra-se consideravelmente
elevado, de modo a não se presumir que a quantia a ser restituída seja
necessária ao sustento do agravante e sua família.
Não fosse apenas isso, a verba que a parte credora pretende ver
penhorada tem natureza de imposto, portanto, não pode ser
considerada como salário, nem goza da proteção de impenhorabilidade.
A circunstância de o imposto (a ser restituído) incidir sobre o salário
não o transforma em salário, acaso este último venha a ser restituído.
Ademais, a restituição sequer é um direito líquido e certo do
contribuinte, não se incorporando, por via de consequência, à esfera
da dignidade de sua existência. Para mais, o fato de tais valores
serem retidos diretamente na fonte, não são utilizados para
pagamento das despesas ordinárias, mês a mês, não tendo o condão,
portanto, de comprometer a sua subsistência. Acrescente-se, ainda,
que decorre de expressa previsão legal que a penhora recairá sobre
tantos bens bastem para o pagamento da dívida, podendo recair,
inclusive, sobre direito pleiteado em juízo, como no caso, nos termos
do artigo 860 do Código de Processo Civil. Senão, veja-se:

Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em
juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com
destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação
correspondente à penhora, a fim de que esta seja
efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem
a caber ao executado.

Desse modo, apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se
pronunciou sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, de maneira
suficientemente fundamentada, não havendo, portanto, omissão, contradição ou
obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
Documento eletrônico VDA50296396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:18
Código de Controle do Documento: f99a2f94-9b13-4ba4-b6df-3abcda8097d6

A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da penhora
Sobre a possibilidade da penhora de valores de restituição de Imposto de
Renda, o Tribunal distrital reconheceu a possibilidade de mitigação da regra da
impenhorabilidade.
Nesse contexto, o entendimento do Tribunal de origem está em
conformidade com a jurisprudência firmada por este Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salário (art. 833, IV, do CPC
/2015) pode ser excepcionada, assim como a restituição do Imposto de Renda dele
oriunda, desde que haja manutenção de percentual capaz de guarnecer a dignidade do
devedor e de sua família, incidindo, quanto ao ponto, a Súmula n. 568 do STJ.
A esse respeito, vejam-se os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE
PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RESERVA DE
Documento eletrônico VDA50296396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:18
Código de Controle do Documento: f99a2f94-9b13-4ba4-b6df-3abcda8097d6

PERCENTUAL SUFICIENTE PARA DIGNIDADE DO DEVEDOR.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PENHORABILIDADE. RESTITUIÇ
DO IMPOSTO DE RENDA. VALOR IRRISÓRIO. REANÁLISE DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A orientação assentada nesta Corte Superior perfilha o
posicionamento de que é possível a penhora de parcela da
remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses descritas no
art. 833, §2o, CPC, desde que não afete o mínimo existencial e a
possibilidade de sustento do executado. Precedentes.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.477.842/DF, de minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
)
19/8/2024
22/8/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RENDIMENTOS. PENHORA. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos
vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das
remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos
pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos
ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional
liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de
tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua
família.
2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de
situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da
impenhorabilidade.
3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não
compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.067.117/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
13/12/2023
15/12/2023

Processual civil. Recurso Especial. Ação de execução. Penhora em
conta corrente. Valor relativo à restituição de imposto de renda.
Vencimentos. Caráter alimentar. Impenhorabilidade. Art. 649, IV, do
CPC.
- Trata-se de ação de execução, na qual foi penhorada, em conta
bancária, quantia referente à restituição do imposto de renda.
- A devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não
descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos,
quanto se trata de desconto parcial do seu salário.
Documento eletrônico VDA50296396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:18
Código de Controle do Documento: f99a2f94-9b13-4ba4-b6df-3abcda8097d6

- É impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à
restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas
compreendidas no art. 649, IV, do CPC.
- A verba relativa à restituição do imposto de renda perde seu caráter
alimentar, tornando-se penhorável, quando entra na esfera de
disponibilidade do devedor.
- Em observância ao princípio da efetividade, mostra-se desrazoável,
em situações em que não haja comprometimento da manutenção
digna do executado, que o credor seja impossibilitado de obter a
satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos
previstos no art. 649, IV, do CPC, gozam de impenhorabilidade
absoluta.
Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.150.738/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
20/5/2010
14/6/2010
Ademais, para se chegar a conclusão diversa da que chegou a Corte local,
em relação à demonstração de que os valores são ou não irrisórios ou dispendiosos,
seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento
sabidamente inviável na instância especial por incidir a Súmula n. 7 do STJ.
Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50296396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:18
Código de Controle do Documento: f99a2f94-9b13-4ba4-b6df-3abcda8097d6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.217.828 / DF
Número Registro: 2025/0211947-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07336672720248070000 07352845320238070001 7336672720248070000 7352845320238070001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HENRIQUE DOMINGUES NETO
ADVOGADO
: LEONARDO ESTEVAM MACIEL CAMPOS MARINHO - DF023119
RECORRIDO
: PUPPIN, MANZAN E SPEZIA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
ADVOGADOS
: ANDRÉ PUPPIN MACEDO - DF012004
ALEXANDRE SPEZIA - DF020555
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50542918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:07
Código de Controle do Documento: e1829e35-6d7d-426a-ac1f-c10e57c3419c

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:07
Código de Controle do Documento: e1829e35-6d7d-426a-ac1f-c10e57c3419c